Tribunal: STF
Processo: AI 499832
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA, ACERCA DA
APLICABILIDADE DO CAPUT DO ART. 557  DO CPC AO CASO, EXCLUSIVAMENTE
À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário.
Incidência, ademais, do óbice das Súmulas
282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.